Tribunal: TJDFT
Processo: 0718785-41.2026.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO DÉBITO EMITIDA PELO DISTRITO FEDERAL EM 2019. SÚMULA 42 DA TUJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, estabelece que “[a]s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
2. Já o artigo 4o do mesmo Decreto dispõe que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
3. Contudo, recentemente, na Súmula 42, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF firmou o entendimento de que “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
4. Na hipótese, a ação foi ajuizada em 4/3/2026 e a declaração de despesas de exercícios anteriores de ID 83398108, na qual a Administração reconhece que a autora possui R$ 382,95 de créditos de exercícios anteriores referentes aos anos de 2005 e 2009, foi emitida em 8/5/2019. Portanto, transcorreu o prazo prescricional previsto na Súmula 42 e, por esse motivo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão.
5. Nesse sentido: “5. Nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932 e Enunciado da Súmula 42/TUJ, a prescrição é suspensa pelo requerimento administrativo até o reconhecimento da existência do crédito; assim, reconhecido o crédito, é retomado o curso da prescrição. 6. Na hipótese, a recorrente pretende o recebimento de verba rescisória reconhecida administrativamente em 18/2/2020 (ID 79219066), referente a Acerto de Exoneração de Cargo em Comissão. Contudo, o ajuizamento da ação judicial se deu em 24/3/2025, quando ocorreu a prescrição quinquenal, nos termos dos artigos 1o e 5o do Decreto no 20.910/1932”. (Acórdão 2080833, 0726966-65.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 04/02/2026.)
6. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
7. Recorrente condenada a pagar as custas e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.